Tribunal: TJBA
Processo: 8028492-33.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8028492-33.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LUIZ DOUGLAS SANTOS DE SENA

Advogado(s)
:
HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio contra Gabriel Costa de Souza, pleiteando (i) nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) impronúncia por ausência de provas; (iii) nulidade do reconhecimento fotográfico por desrespeito ao art. 226 do CPP; e, subsidiariamente, (iv) exclusão das qualificadoras, com pronúncia apenas pelo crime de homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) verificar se há nulidade do reconhecimento fotográfico em razão do art. 226 do CPP; (iii) estabelecer se o réu deve ser impronunciado ou absolvido sumariamente por ausência de provas; (iv) examinar se as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das provas (CPP, art. 413).

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico (ID 87704727 - Págs. 15/16), e Laudo de Exame Pericial N° 2022 01 PC 001785-01 realizado no local do crime (ID 87704727 - Págs. 35/40). A autoria tem indícios suficientes nos depoimentos colhidos, especialmente da testemunha ocular, Layna da Silva Souza, corroborados por outras testemunhas e diligências policiais.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, nos termos do art. 226 do CPP, não prospera uma vez que a sentença sequer baseou-se em reconhecimento fotográfico, mas apenas no depoimento das testemunhas, em especial da testemunha ocular do crime: Layna da Silva Souza.

A impronúncia e a absolvição sumária são inviáveis, pois os elementos colhidos são suficientes para submeter o acusado do julgamento pelo corpo de jurados.

As qualificadoras do motivo torpe (rivalidade entre facções) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (execução por surpresa) não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no AREsp 2018612/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

Não há que falar-se em inobservância do art. 226 do CPP uma vez que a sentença não se fundamentou em reconhecimento fotográfico, mas no depoimento das testemunhas, em especial da testemunha ocular do crime: Layna da Silva Souza.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo sua análise ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 18, 226, 397 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 21.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2020, DJe 16.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 2018612/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°
8028492-33.2022.8.05.0080
, sendo recorrente,
LUIZ DOUGLAS SANTOS DE SENA
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.